Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729690-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERACINA PIRES MAGALHÃES e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL e Outro (Proc. n. 0711369-60.2019.8.07.0018), pela qual o MM. Juiz a quo rejeitou pedido formulado pelos agravantes para que fosse aplicado aos cálculos da execução o IPCA-e como índice de correção monetária, tendo em vista o desprovimento, pelo e. STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Em decisão de ID 29114297, este Relator deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se ao juízo a quo que aplique o IPCA-e como índice de correção monetária aos cálculos da execução. Inconformados, os agravados interpuseram agravo interno (ID 30510467), no qual requereram o provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a tutela recursal. Contrarrazões ofertadas pelos ora agravados no ID 30845950. Observo que os recursos já se encontram em condições de julgamento, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade, noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Intimem-se. Observe a secretaria a alteração da classe processual do presente feito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 19:56:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator